Tribunal: TJMT
Processo: 1035986-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035986-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BEREHULKA - CPF: 005.947.859-44 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DE QUEIROZ - CPF: 420.182.851-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), HELTON QUEIROZ - CPF: 908.703.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEIROZ REPARACAO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.421.747/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL ALVES DE QUEIROZ

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEITADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO DEMONSTRADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
NA FORMA MENSAL. INEXISTENCIA DE ILÍCITUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 6622-8.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade deve ser acolhida em razão de alegações de excesso de execução, capitalização de juros, amortização negativa e inadequação das taxas e encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, as alegações de abusividade na cobrança de juros e encargos exigem dilação probatória, não sendo passíveis de verificação de plano.

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS.

No contrato em questão, a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, atendendo aos requisitos legais.

A taxa de juros pactuada no contrato (2,1% ao mês) está em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo abusividade a ponto de justificar a intervenção judicial.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada e a taxa de juros pactuada no contrato está em harmonia com a taxa média de mercado, não havendo abusividade a ponto de justificar a intervenção judicial
pela via apresentada
."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 924, II; art. 502; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, REsp 1.061.530/RS
;

AgInt
no
AREsp
1015505/
BA
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

DANIEL ALVES DE QUEIROZ
contra
decisão
que proferida pelo Juízo da
3ª
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Ação de Execução,

movido em face
do Agravante
, cuja causa de pedir se refere a
Cédula de Crédito Bancário - CCB nº. 6622-8
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução,
nos seguintes termos:

“
V
istos.

Cuida-se de
exceção de
pré
-executividade
(ID. 127463291) oposta pelo executadoDANIEL ALVES DE
QUEIROZem
face da execução de título extrajudicial que movida porCOOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,aduzindo, em linhas gerais, a abusividade na cobrança de juros capitalizados e encargos cobrados em excesso.

Instigado, o
Excepto
manifestou no ID. 140481040.

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, a exceção de
pré-executivadade
somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

Nesses termos “A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009)

A presente execução encontra-se representada pelo
titulo
executivo denominado Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 6622-8 (ID. 2598952).

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de
pré
-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória
enão
permitem a verificação de plano. Nesses termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.”

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 0089371-36.2016.8.11.0000 – Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
16/08/2016) destaquei

A abusividade da cobrança de juros não é matéria de ordem pública, inclusive é vedado ao julgado conhecer, de ofício a abusividade de cláusulas bancárias conforme é o entendimento da Súmula 381 do STJ.

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de
pré
-executividade, devendo prosseguir a execução.

No mais, assinalo prazo de intimado o Credor para, no prazo de dez (15) dias, para que oindique bens passíveis de penhora que satisfaçam a obrigação.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
259031157
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Excesso de execução: capitalização de juros, amortização negativa, inadequação das taxas e encargos
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja reconhecido o excesso de execução e provido o agravo de instrumento.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (36034384)
– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
259369167).

Contrarrazões
(id.
266534262)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DANIEL ALVES DE QUEIROZ

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
DANIEL ALVES DE QUEIROZ
contra decisão que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução,

movido em face do Agravante
, cuja causa de pedir se refere a Cédula de Crédito Bancário - CCB nº. 6622-8
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução
, sob argumento d
e ausência de elementos que justifiquem a admissibilidade do incidente.

O Agravante
, em suma, defende a
necessidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade, apontando que a abusividade no cálculo da dívida não demanda dilação probatória, bem como
que
que a rejeição da cobrança de valores além do contratado em cédula de crédito deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Assevera que é indevida a capitalização de juros, considerando a ausência de pactuação entre as partes nesse sentido, bem como por vedação legal de contagem de juros sobre juros e ainda a ocorrência de amortização negativa no contrato firmado entre as partes, destacando, novamente, a necessidade de intervenção do judiciário por meio do incidente apresentado.

Pontua sobre a ocorrência de taxa de juros em valor superior ao da média do mercado à época da contratação e a ocorrência de atualização, na execução, utilizando juros remuneratórios capitalizados sobre o valor total do contrato, em detrimento da utilização somente do valor devido. Em resumo, destaca que com o
ajuizamento da demanda executória “
inicia-se o período sujeito à correção judicial e juros legais de mora, ao contrário do período da persecução do valor e da inadimplência do réu no âmbito extrajudicial
” (ID.
259031157
– pág. 15).

Ao fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução.

Lado outro, a Agravada
discorre que

as taxas de juros pactuadas não
podem ser
consideradas abusivas
e que foram realizadas em percentual
abaixo da média de mercado,
não demandando, portanto, qualquer revisão,
devendo prevalecer aquilo que foi livremente pactuado pelas partes
.

Destaca, ainda, sobre a possibilidade de capitalização mensal dos juros, ausência de excesso de execução e regularidade do título firmado entre as partes, pleiteando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Passo à análise das teses meritórias.

Excesso de execução: capitalização de juros, amortização negativa, inadequação das taxas e encargos;

Pois bem. E
xtrai-se dos autos que a exequente/agravada
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

ajuizou em
23/03/2016
(I
D.
2598355
– PJE 1º Grau
) a
Execução
1015902-11.2016.8.11.0041

contra o executado/agravante
DANIEL ALVES DE QUEIROZ

e demais executados
QUEIROZ REPARACAO DE VEICULOS EIRELI
–
ME
e
HELTON QUEIROZ
,
visando o recebimento da importância de
R$ 254.176,19 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e dezenove centavos
)
, oriund
o
da Cédula de Crédito Bancário
6622-8
, firmada em
30/04/2015
, com as seguintes especificações;

a) Valor do crédito: R$1
75
.000,00, para pagamento em
sessenta
(
60)
parcelas de R$
5.397,85 (cinco mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

b) taxa de juros mensais:
2,1
% ao mês
;

c) encargos de inadimplência: a) juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e, c) multa de 2%, consoante
memoria
de cálculo
(ID.
2598859
–
PJE 1º Grau
)

Devidamente citados
(ID.
7989786
– PJE 1º Grau e ID.
31703105
)
, os executados
não efetuaram o pagamento da dívida
ou apresentaram embargos à execução.

Houve apresentação de impugnação pela exequente, consoante ID nº
127463291
e, decidindo o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a objeção de
pré
-executividade.

Pois bem
.

Inicialmente, de se pontuar que, consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, naCédula de Crédito Bancário, firmada em
30/04/2015
, a taxa de juros foi pactuada em
2,1
% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de
abril de 2015
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,25
% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva
- capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido
. ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
. ”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)

E ainda, julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A
QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)
. ”

(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Em igual sentido, destaco que p
or ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS(
Temas

246
e
247
), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “ENCARGOS”
do contrato em discussão
ao mencionar sobre a capitalização na foram
mensal
. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em
30/04/2015
, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Assim
, desnecessárias maiores considerações, porquanto se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com oartigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional
e
Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1º, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a decisão também neste item.

Com essas considerações, rememoro que a exceção de
pré
-executividade é
meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sobejamente, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a
argüição
pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...) Entre os casos que pode ser cogitado na execução de
pré
-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva. (...).

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de
pré
-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos” (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada foi publicada em 14.3.2016, de modo que o presente recurso
encontra-se
sujeito aos ditames do CPC/1973. 2. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, sob o fundamento de que a documentação trazida pela defesa do devedor não dispensa a necessidade de dilação probatória. 3. O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor: "In
casu
, entretanto, tenho que a alegação de quitação da dívida exige dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados (extratos de empresa, termos de rescisão e/ou conciliação e/ou acordos homologados na Justiça Trabalhista), às fls. 38/153, não são suficientes para, de plano, demonstrar o pagamento da totalidade do débito, até porque não há como se concluir dos autos que a dívida exequenda tenha, de fato, relação com os empregados indicados nos termos e/ou acordos colacionados: É patente, portanto, a inadequação da via eleita" (fl. 205). 4. Nesses termos, é evidente que a reforma de tal conclusão exige revolvimento fático-probatório para que se possa identificar se os documentos constantes nos autos são suficientes para, de plano, atestar a quitação da dívida. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, pois não se trata de mera
revaloração
dos fatos. 5. No tocante à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, de que modo o acórdão recorrido foi omisso, pois se restringiu a apresentar alegações genéricas de negativa de prestação jurisdicional. Tampouco deixou expressa a relevância dos temas supostamente omitidos para o desate da controvérsia, de modo que não se pode afastar a Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - Segunda Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN -
AgInt
no REsp 1581282/PE - julgado em 05/05/2016 -
DJe
25/05/2016).

No caso, os fundamentos recursais não convencem minimamente sobre o provável êxito da pretensão deduzida pel
o
agravante, pois, conforme muito bem observado na decisão agravada, o demonstrativo de cálculo juntado aos autos com a petição inicial demonstra o valor total devido atualizado e calculado com base nos juros e demais cominações previstas no título que embasa a presente, e portanto, já consta nos autos a origem e evolução do débito
, inexistindo qualquer matéria a ser cognoscível de ofício que justifique o presente recurso.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025